Tribunal: STF
Processo: ARE 1559246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA, POR DUAS VEZES, DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 1.º, INCISO II, DO DECRETO-LEI N.º 201/1967. PARCIAL PROVIMENTO DE ULTERIOR APELO DEFENSIVO, POR MAIORIA, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A SANÇÃO IMPOSTA AO ACUSADO. NOVA IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA, PARA FAZER PREVALECER O VOTO ABSOLUTÓRIO VENCIDO. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS APURADAS, POR FALTA DE DOLO DE LESAR O ERÁRIO E RESPECTIVO PREJUÍZO ÀS CONTAS PÚBLICAS. FATOS DESPROVIDOS DE RELEVÂNCIA PENAL. CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. EVIDÊNCIAS PRODUZIDAS QUE EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DO RÉU. CONDENAÇÃO DESCABIDA. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA.



    I. Restou imputada ao Réu, então Prefeito do Município de Itaberaba-BA, a incursão, por duas vezes, no tipo do art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/1967, condutas traduzidas (I) na inserção de suas próprias fotografias em carnês de IPTU distribuídos aos contribuintes da Comuna a partir de janeiro de 2011; e (II) na afixação, em junho do mesmo ano, de faixa com dizeres de caráter autopromocional em máquina agrícola pública estacionada em frente à Prefeitura Municipal.



    II. O reconhecimento da figura do art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/1967, reclama não só o uso ilegítimo da coisa pública em benefício próprio ou de terceiro, mas, também, o dolo de lesão ao erário e a comprovação de efetivo prejuízo às contas públicas, sob pena de confundir-se, à míngua de relevância criminal, com ato de improbidade administrativa ou mesmo simples evento do cotidiano político. Isso porque o Direito Penal consiste em ultima ratio e materializa a forma mais severa de intervenção estatal sobre os direitos individuais, nomeadamente a liberdade de locomoção, estando reservado à tutela da ordem jurídica diante das ofensas mais graves, sobretudo à luz da elevada sanção cominada à figura típica aqui versada, verdadeiro crime comum. Inteligência dos postulados da intervenção mínima e fragmentariedade do Direito Penal. Doutrina e jurisprudência consolidada do STF, do STJ e desta Corte.



    III. O conjunto probatório reunido nos autos e a própria narrativa contida na Denúncia não evidenciam, com segurança mínima, a consciência e vontade do agente político no sentido de lesar o erário e o respectivo dano ao patrimônio público. Ademais, não se visualiza o suposto gravame infligido às contas municipais por força da mera afixação de faixa autopromocional num trator público estacionado defronte à Prefeitura, tampouco no tocante à inserção das fotografias pessoais do Gestor Municipal em carnês de IPTU, inclusive porque se extrai da prova testemunhal que o recolhimento desses talonários e impressão de novos encartes ocorreu sem custo adicional para o Município. Portanto, carecem ambas as condutas do elemento subjetivo e do prejuízo exigidos à configuração do tipo previsto no art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/1967, reconhecendo-se, pois, a ausência de relevância penal e consequente atipicidade das práticas apuradas, ainda que moralmente questionáveis ou passíveis de enquadramento como atos de improbidade administrativa. Jurisprudência, em casos semelhantes, de ambas as Câmaras Criminais deste Tribunal.



    IV. As evidências produzidas no feito, especialmente em juízo, não permitem vincular ao Réu, com solidez, a autoria das condutas apuradas. Nessa senda, as testemunhas ouvidas na instrução simplesmente aduziram desconhecer a afixação de faixa autopromocional em trator agrícola e os eventuais responsáveis ou envolvidos nesse ato, não havendo prova que atribua ao Prefeito a determinação de tal publicidade política ou sua aquiescência a ela. Na mesma linha, os depoimentos dos agentes públicos inquiridos em audiência revelam a ausência de responsabilidade do Alcaide pela inserção de suas fotografias em carnês de IPTU, demonstrando que a elaboração dos talões ocorreu sob o exclusivo critério da Secretaria Municipal da Fazenda, sem prévia comunicação do respectivo conteúdo ao Gestor Municipal. Ademais, é defeso inferir, à margem de elementos probatórios, que os ilícitos porventura praticados no âmbito da Administração Pública ocorreriam sob os auspícios ou com a conivência do Prefeito, sob pena de inaceitável presunção de culpa e inadmissível responsabilização penal objetiva do agente político, à luz, apenas, de sua condição funcional. Doutrina pertinente e jurisprudência do STJ.



    EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ABSOLVER O ACUSADO QUANTO A AMBAS AS IMPUTAÇÕES A ELE ENDEREÇADAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISOS III E V, DO CPP.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente